Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPEDIMENTO VERIFICADO. UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEA COM CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. STF. TEMA 529.
1. Ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e o contexto fático apresentado, considero que os apelantes fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
2. A parte autora/apelada argui, também, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não rebatem os fundamentos da r. sentença. A preliminar não merece acolhimento, haja vista que, da simples leitura do apelo é possível extrair que os argumentos jurídicos ali apresentados rebatem os fundamentos utilizados pelo juízo a quo e são capazes de, ao menos em tese, gerar a reforma da r. sentença.
3. Sobre a juntada de novos documentos, com razão a parte apelada, tendo em vista que se encontra preclusa, na presente fase processual, a possibilidade de juntada de novos documentos, de modo que o referido laudo deve ser desconsiderado no julgamento do apelo.
4. De acordo com o Tema no 529/STF, foi fixada a seguinte tese: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".
5. Os depoimentos da testemunha e dos informantes corroboraram a documentação e atestam que entre os anos de 1992 e 2015, o casal estava vivendo sob o mesmo teto, em matrimônio, inclusive, no ano de 2009, quando foi lavrada a escritura pública de união estável dos apelantes.
6. É inegável que houve concomitância entre o casamento e a relação dos réus, de modo que patente o impedimento para a caracterização da união estável pretendida e, consequentemente, a nulidade da escritura pública que a reconheceu.
7. Nesse contexto, ante a impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, não há como acolher o pedido dos apelantes.
8. Negou-se provimento ao apelo.